Tribunal: TJSP
Processo: 1011749-95.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Parcial procedência – Revelia que não implica no acolhimento da pretensão do autor – Art. 344, do CPC – Presunção relativa de veracidade dos fatos que não se aplica à matéria de direito – Lote – Rescisão por iniciativa da vendedora – CDC – Aplicabilidade – Contrato

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Parcial procedência – Revelia que não implica no acolhimento da pretensão do autor – Art. 344, do CPC – Presunção relativa de veracidade dos fatos que não se aplica à matéria de direito – Lote – Rescisão por iniciativa da vendedora – CDC – Aplicabilidade – Contrato firmado sob a égide da Lei do Distrato – Cláusula penal estabelecida nos termos do art. 32-A, da Lei no 6.766/79 – Diálogo das fontes – Cabimento – Possibilidade de afastamento de disposições abusivas – Taxa de fruição – Descabimento – Lote não edificado – Impossibilidade de efetiva fruição do bem pelos compradores – Não verificação de enriquecimento sem causa dos adquirentes ou empobrecimento da vendedora – Comissão de corretagem – Retenção – Descabimento – Inexistência de cláusula contratual atribuindo ao comprador a obrigação de pagar essa despesa ou de contrato autônomo de prestação desse serviço – Descumprimento, pela vendedora, do dever de informação – IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel – Obrigação do adquirente arcar com essas despesas durante a posse do imóvel, autorizando-se o desconto de eventuais débitos do montante a ser restituído – Posse mantida pelos réus no período de 22/07/2.020 (data da assinatura do contrato, quando houve a imissão na posse) a 21/06/2.023 (data da propositura da ação) – Encargos moratórios relativos a prestações pagas em atraso – Retenção – Cabimento – Apuração dos valores a serem devolvidos em regular liquidação – Eventual restituição dos valores pagos que deve dar-se de imediato e em parcela única – Tema 577 e súmula 543, do C. STJ – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Autora que decaiu de parte significativa do pedido – Fixação de honorários por equidade – Descabimento, in casu – Art. 85, § 2o do CPC, que apresenta verdadeira ordem de gradação legal a ser observada – Fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido pela autoras – Descabimento de honorários recursais – Recurso parcialmente provido.